Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-57.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas na coluna e nos membros superiores, ausente a incapacidade laboral – O trabalhador (motorista) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Retorno dos autos para vistoria no local de trabalho e produção de prova oral (oitiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas na coluna e nos membros superiores, ausente a incapacidade laboral – O trabalhador (motorista) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Retorno dos autos para vistoria no local de trabalho e produção de prova oral (oitiva de testemunhas) - Falta de conhecimento técnico – Medidas desnecessárias.

Sentença de improcedência mantida, recurso do autor, desprovido, com observação (isenção da sucumbência).